Tribunal: TJSP
Processo: 0000784-16.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
AMEAÇA e LESÃO CORPORAL PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos da vítima e de sua filha, confirmados por laudo pericial. Versão do réu que não se sustenta. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido.